Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Apelado(s): GIOVANNA SILVA FURTADO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em petitório de ID 60939641, a apelada noticia o protesto por parte da concessionária apelante de três das cinco faturas discutidas nos presentes autos, requerendo a expedição de ofício ao cartório para cancelamento da restrição, bem como a aplicação da multa prevista no dispositivo do Agravo de Instrumento no 0705347-98.2023.8.07.0000, pelo descumprimento de determinação judicial, calculada desde a data do protesto (30/04/24), confirmando-se a tutela provisória no presente apelo. Subsidiariamente, postula o recebimento da petição como pedido de ampliação da tutela provisória, nos termos do referido Agravo de Instrumento, com determinação de baixa do protesto e suspensão da cobrança do débito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Ao fim, requer a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial para sustentação oral. Desse modo, à Secretaria para que retire, com urgência, o processo da pauta de julgamento virtual da 22a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Cível (3 a 10/7/2024), intimando, em seguida, a apelante para que se manifeste sobre a petição apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem os autos conclusos para análise dos novos requerimentos, quando só então o processo deve ser incluído na próxima sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.